Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020354-17.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (EMBARGANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), WANDRYANN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 044.819.401-58 (EMBARGANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM (EMBARGANTE), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (EMBARGANTE), ADEMIR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS MIGUEL - CPF: 121.442.147-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOIA SOLER - CPF: 067.501.989-37 (VÍTIMA), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), LARISSA COELHO VINHA - CPF: 046.162.711-60 (VÍTIMA), LUCIO ANGELO PEREIRA - CPF: 568.359.301-87 (VÍTIMA), MARILUZ IORA - CPF: 005.812.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DE AMORIM - CPF: 084.631.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condenado à pena de 22 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, sob alegação de omissão e contradição no acórdão que manteve a condenação e rejeitou as teses defensivas de nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por ausência de provas, reconhecimento da participação de menor importância e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição relevante quanto à análise das provas e do reconhecimento pessoal;

(
ii
) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de embargos de declaração, matérias já decididas na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP limita os embargos de declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em ponto essencial da controvérsia, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes, analisando a autoria com base em provas testemunhais e materiais, incluindo apreensão de bens subtraídos na posse do embargante e depoimentos de vítimas e policiais militares, conforme Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT.

A inexistência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação quando há outros elementos autônomos e robustos de prova, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado no 29 da TCCR/TJMT.

A omissão não se caracteriza quando a decisão enfrenta a questão principal, ainda que não rebata um a um todos os argumentos defensivos.

A utilização dos embargos de declaração para reexaminar matérias já decididas é incabível, não se constatando nenhum vício previsto no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.

A ausência de reconhecimento pessoal formal não afasta a condenação quando a autoria está comprovada por outras provas idôneas e independentes.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a questão central, ainda que não analise todos os argumentos deduzidos pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP,
arts
. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 158, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1765917/CE; STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
109.858/SP; TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Patrick Luiz
Iora
Ribeiro
em face do v. acórdão proferido pela
Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que negou provimento ao recurso de apelação criminal por ela interposto
, mantendo a sentença condenatória do juízo da
6a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT, a qual
o
condenou à pena de

22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado
, pela prática do
s crime s previsto s no s art.
157, § 2o, II e §

2o-A, I c/c artigo 158, §
§
1o e 3o, todos do Código Penal
.

O
embargante sustenta, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão
e contradição
, por não ter analisado com profundidade

o reconhecimento
das vítimas e à conexão dos objetos roubados com os réus.

O Procurador de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados, tratando-se de tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida.

É o necessário relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Os embargos de declaração são regidos pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, que autoriza sua oposição quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

Ressalte-se que tais vícios devem recair sobre ponto essencial da controvérsia, não se prestando os embargos à simples rediscussão da matéria

decidida, tampouco à veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso sob exame, não se verifica qualquer omissão
e contradição

relevante no v. acórdão embargado.

O acórdão proferido enfrentou diretamente as duas teses principais sustentadas pela defesa na apelação:

(I) preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal.

(II) a absolvição por ausência de provas.

(III) o reconhecimento da participação de menor importância.

(IV) a revogação da prisão preventiva.

Sobre a prova da autoria, o acórdão embargado consignou, com clareza, que a condenação foi lastreada em elementos probatórios idôneos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados por provas testemunhais e materiais, inclusive pelos relatos dos policiais militares que participaram das diligências, nos termos do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT.

Ressaltou-se, ainda, que parte dos bens subtraídos foi apreendida em poder do embargante, circunstância que reforça o seu vínculo com a prática criminosa. Ainda que inexista reconhecimento pessoal do embargante pelas vítimas, tal circunstância, por si só, não invalida a condenação, pois a autoria restou evidenciada pela posse dos bens subtraídos e por outros elementos probatórios autônomos, como os testemunhos dos policiais militares e o contexto fático da abordagem.

O argumento de irregularidade no reconhecimento pessoal foi expressamente afastado, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ e no Enunciado no 29 da TCCR/TJMT, segundo os quais a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade quando o ato é confirmado em juízo ou amparado por outros elementos probatórios independentes.

A alegação de omissão quanto à suposta ausência de provas ou à necessidade de absolvição também foi rechaçada. O acórdão concluiu, com base no conjunto probatório, que havia robustez suficiente para sustentar a condenação, afastando-se o reconhecimento de participação de menor importância diante da relevância causal das condutas atribuídas ao embargante, como a condução do veículo utilizado no crime, o transporte dos bens subtraídos e o suporte logístico aos corréus.

Assim, é evidente que os presentes embargos visam, em verdade, à rediscussão de matéria já examinada e decidida, extrapolando os limites da via eleita.

É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito, salvo para sanar os vícios do art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não se vislumbrar qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025